Tribunal: TJSP
Processo: 2040457-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO IMEDIATO DO ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO IMEDIATO DO ACESSO AO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A TRANSMISSÃO DA EFD-ICMS-IPI – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido. 7. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.